Tribunal: TJSP
Processo: 1083500-06.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
LOCAÇÃO. Fiança. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Cerceamento de defesa afastado. Recuperação judicial. 'Stay period'. Suspensão. Impossibilidade. Súmula 581 e Tema 885 do STJ. Prazo, ademais, já esgotado. Excesso de execução. Descumprimento do art. 917, § 3o, do CPC. Alegação não conhecida. Inteligência do art. 917, § 4o, do CPC. Cláusula penal de 10%. Ausência de

Ementa:
LOCAÇÃO. Fiança. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Cerceamento de defesa afastado. Recuperação judicial. 'Stay period'. Suspensão. Impossibilidade. Súmula 581 e Tema 885 do STJ. Prazo, ademais, já esgotado. Excesso de execução. Descumprimento do art. 917, § 3o, do CPC. Alegação não conhecida. Inteligência do art. 917, § 4o, do CPC. Cláusula penal de 10%. Ausência de limitação. Jurisprudência do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.